Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO PELO SINDICATO. PERCENTUAL DE CONSTRAPRESTAÇÃO EM 27,5% DO VALOR NOMINAL DO TÍTULO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO POSTERIOR. MERA COMPENSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 113 DO CC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 113 do Código Civil – CC determina que os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com os ditames da boa-fé objetiva, assim como a análise deve corresponder às práticas relativas ao tipo de negócio jurídico, à razoável negociação e à racionalidade econômica das partes.
2. A partir da leitura dos termos do negócio jurídico trazido aos autos, não restam dúvidas de que a contraprestação devida ao SINDSAÚDE-DF corresponderia a 27,5% (vinte e sete e meio por cento) do valor nominal do crédito cedido.
3. O pagamento realizado pela cessionária a posteriori não deve ser interpretado como relacionado à alteração do percentual da contraprestação devida ao sindicato, mas mera complementação dos valores anteriormente negociados, motivada pelo aumento do crédito cedido.
4. Recurso provido.